Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados “na proporção de seus recursos”.
2. Com efeito, a obrigação alimentícia pode vir a ser alterada posteriormente, observando a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio: possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.